Tribunal: TJDFT
Processo: 0747430-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADES DAS ALIMENTANDAS. CONDIÇÃO FINANCEIRA DAS PARTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA.NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Os alimentos provisórios, fixados antes da sentença para atender a uma situação emergencial, são definidos a partir de uma apreciação sumária dos fatos. No caso, o patamar arbitrado pelo d. Juízo de origem é razoável e atende à finalidade a que se destina.
3. Os fatos alegados pelo Agravante dizem respeito a matéria cuja demonstração implica a necessidade de dilação probatória exauriente no juízo de origem, não havendo o Recorrente demonstrado, de maneira inequívoca, a alegada fumaça do bom direito, tampouco o perigo da demora, caso mantida a continuidade dos pagamentos devidos às filhas menores.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.